Tribunal: STF
Processo: RE 112222
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
PROFESSORA. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO NÃO
EXAMINADA EM FACE DA EXISTÊNCIA DA COISA JULGADA. INOCORRENCIA DE
RECURSO CONTRA DESPACHO QUE INDEFERIU O APELO EXTREMO, OCORRENDO,
ASSIM PRECLUSAO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.